Tribunal: TJSP
Processo: 2290143-85.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
r no 37, de 10 de fevereiro de 2.005; as expressões "Assessor Jurídico", "Assessor Planejamento e Desenvolvimento", "Assessor Técnico", "Chefe Setor Admin. Receita", "Diretor Departamento de Administração", "Diretor Departamento de Ação Social", "Diretor Departamento de Esportes", "Diretor Departamento de Serviços Públicos", "Diretor Departamento de Parques e Jardins" e "Gerente de Serviços" inclusas nos Anexos V, VI e VIII, todos da Lei Complementar no 37, de 10 de fevereiro de 2.005; b) a expressão "e o 01 (um) cargo de Diretor de Licitações" prevista no caput do art. 1o; a expressão "e o Cargo de Diretor de Licitações referência 07" inclusa no § 1o do art. 1o; o § 2o do art. 1o; as expressões "e Diretor de Licitação" e "Terceiro" constante no § 3o do art. 1o; do Anexo Terceiro, todos da Lei Complementar no 128, de 22 de fevereiro de 2.017; c) a Lei Complementar no 127, de 18 de janeiro de 2.017; d) a Lei Complementar no 178, de 03 de fevereiro de 2.020; e) a Lei no 832, de 14 de novembro de 2.017; f) a Lei Complementar no 180, de 28 de abril de 2.020; g) a Lei Complementar no 184, de 21 de dezembro de 2.020; h) os incisos I, II, III, V, VI (referente ao Diretor Departamento de Administração), VI (relativo ao Diretor Departamento de Ação Social), VII, VIII, IX e X do art. 1o da Lei no 989, de 29 de setembro de 2.021 – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente técnicas ou profissionais (art. 35 da Constituição Estadual), próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Atribuições previstas para os cargos de "Assessor Jurídico" (1), "Assessor Jurídico I" (3) e de "Procurador Chefe" (1), anteriormente denominado "Procurador Jurídico", que são típicas da advocacia pública, de natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Bônus por assiduidade, ajuda de custo por deslocamento e dobra da carga horária prevista exclusivamente aos profissionais com graduação em curso superior, com o respectivo acréscimo pecuniário – Vantagens que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço – Incompatibilidade com o dispostos nos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual – Ação procedente, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2290143-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 05/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

05/12/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face: a) dos arts. 8o, 10 e seu parágrafo único e 11; das expressões "Assessor Técnico", "Chefe Setor Admin. de Receita" e "Assessor Jurídico" prevista no Anexo II da Lei Complementar no 37, de 10 de fevereiro de 2.005; as expressões "Assessor Jurídico", "Assessor Planejamento e Desenvolvimento", "Assessor Técnico", "Chefe Setor Admin. Receita",

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face: a) dos arts. 8o, 10 e seu parágrafo único e 11; das expressões "Assessor Técnico", "Chefe Setor Admin. de Receita" e "Assessor Jurídico" prevista no Anexo II da Lei Complementar no 37, de 10 de fevereiro de 2.005; as expressões "Assessor Jurídico", "Assessor Planejamento e Desenvolvimento", "Assessor Técnico", "Chefe Setor Admin. Receita", "Diretor Departamento de Administração", "Diretor Departamento de Ação Social", "Diretor Departamento de Esportes", "Diretor Departamento de Serviços Públicos", "Diretor Departamento de Parques e Jardins" e "Gerente de Serviços" inclusas nos Anexos V, VI e VIII, todos da Lei Complementar no 37, de 10 de fevereiro de 2.005; b) a expressão "e o 01 (um) cargo de Diretor de Licitações" prevista no caput do art. 1o; a expressão "e o Cargo de Diretor de Licitações referência 07" inclusa no § 1o do art. 1o; o § 2o do art. 1o; as expressões "e Diretor de Licitação" e "Terceiro" constante no § 3o do art. 1o; do Anexo Terceiro, todos da Lei Complementar no 128, de 22 de fevereiro de 2.017; c) a Lei Complementar no 127, de 18 de janeiro de 2.017; d) a Lei Complementar no 178, de 03 de fevereiro de 2.020; e) a Lei no 832, de 14 de novembro de 2.017; f) a Lei Complementar no 180, de 28 de abril de 2.020; g) a Lei Complementar no 184, de 21 de dezembro de 2.020; h) os incisos I, II, III, V, VI (referente ao Diretor Departamento de Administração), VI (relativo ao Diretor Departamento de Ação Social), VII, VIII, IX e X do art. 1o da Lei no 989, de 29 de setembro de 2.021 – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente técnicas ou profissionais (art. 35 da Constituição Estadual), próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Atribuições previstas para os cargos de "Assessor Jurídico" (1), "Assessor Jurídico I" (3) e de "Procurador Chefe" (1), anteriormente denominado "Procurador Jurídico", que são típicas da advocacia pública, de natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Bônus por assiduidade, ajuda de custo por deslocamento e dobra da carga horária prevista exclusivamente aos profissionais com graduação em curso superior, com o respectivo acréscimo pecuniário – Vantagens que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço – Incompatibilidade com o dispostos nos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual – Ação procedente, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.